Tribunal: STF
Processo: ARE 1575236
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL, SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO. PERMANÊNCIA NO CARGO DE PROFESSORA DURANTE 20 ANOS. SOLIDIFICAÇÃO DO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO UNILATERAL E DESMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade da permanência no cargo de professora que ingressou no serviço público sem concurso público e permaneceu no cargo durante 20 anos. 2. É certo que a jurisprudência deste STJ se alinha no sentido de que o servidor público que ingressou sem concurso público não tem direito a estabilidade 3. Contudo, houve solidificação da situação fática da apelada, de modo que a aplicação da legalidade estrita causaria danos a ambas as partes. 4. A excepcionalidade do caso demanda análise acurada e humana, de modo a considerar as peculiaridades. 5. Hipótese em que a solidificação do vínculo precário também permite à servidora apelada gozar dos direitos do cargo, inclusive o adicional de tempo de serviço pleiteado. 6. Recurso conhecido e desprovido” (eDOC 38 – ID: ac8e339a, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II, do texto constitucional; e art. 19, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o servidor temporário não possui direito à estabilidade e ao adicional por tempo de serviço.



    Alega-se que o fato de a servidora estar em exercício por mais de vinte anos não autoriza o reconhecimento dos benefícios pleiteados, os quais se direcionariam apenas aos servidores efetivos previamente aprovados em concurso público.



    Argumenta-se que a ausência de concurso público, no caso da requerente, fere os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da moralidade administrativa, além de contrariar a regra constitucional expressa no artigo 37, que exige a seleção por meio de concurso público (...) e que o (...) tempo de serviço prestado, por mais relevante que seja, não confere direito à efetivação ou estabilidade, especialmente quando a investidura foi realizada após a promulgação da Constituição de 1988, sem concurso público (eDOC 52 – ID: 2b41f9ad, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, fixou-se que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2016)  



    A hipótese tratada no precedente acima consiste em contratação temporária realizada em desconformidade às disposições constitucionais, ou seja, contratação nula, hipótese na qual apenas se reconhece o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.



    Em se tratando de contratação válida, a conclusão, no entanto, é diversa. Nesse caso, aplica-se o que decidido no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677, em que se assentou que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’” (RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020, grifo nosso)  



    Conclusão semelhante foi a orientação seguida no julgamento do RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 308 da repercussão geral, em que se assentou que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Eis a ementa deste julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2014)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu o direito à estabilidade da servidora pública recorrida, com a reintegração ao cargo público, assim como o direito aos vencimentos e às vantagens decorrentes do tempo em exercício no cargo público, com fundamento nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, ainda que a servidora tenha sido admitida sem a prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à pretensão do Município do Acará de reforma da sentença que declarou a estabilidade da servidora que ingressou sem concurso público e ocupou o cargo de Professora Pedagógica durante 20 anos e determinou sua reintegração ao cargo, bem como seu direito à percepção de adicional de tempo de serviço. 



    Desta forma, cumpre analisar se decurso de tempo, especificamente 20 anos no cargo, tem o condão de transmudar o vínculo do servidor de precário para efetivo e, por conseguinte, permitir-lhe o gozo dos direitos do cargo efetivo, dentre eles o adicional de tempo de serviço. 



    Apesar de a servidora ter ingressado no serviço público sem que tenha sido aprovada em concurso público, seu vínculo perdurou durante 20 anos, motivo pelo qual tenho que a Administração Municipal criou a expectativa legítima na servidora de que teria se tornado estável. 



    Desta forma, considerando as peculiaridades do caso concreto e diante da primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, em contraste com a aplicação pura e simples do princípio da legalidade, forçoso reconhecer a manutenção de situações jurídicas consolidadas no tempo, ainda que o vínculo administrativo apresente natureza precária.



    A inércia da Administração Municipal durante duas décadas convalidou o vínculo da servidora, eis que foi criada a expectativa legítima de que o decurso do tempo transmudou a natureza de seu vínculo. 



    Trata-se da aplicação do postulado "venire contra factum proprium", um dos espectros da boa-fé objetiva, o qual nas relações de direito público consubstancia-se no princípio da confiança legítima. 



    Em suma, a Administração Municipal criou a expectativa legítima de que após duas décadas ocupando o cargo público em questão, o vínculo da servidora transmudou-se de precário para efetivo. 



    Não resta dúvidas de que a aplicação da estrita legalidade, mediante a exoneração da servidora apelada, trará mais prejuízos tanto a esta quanto ao ente municipal.



    (...)



    Portanto, não só faz jus a apelada a sua reintegração ao cargo público ocupado durante duas décadas, como também faz jus aos direitos inerentes a ele, inclusive o adicional de tempo de serviço” (eDOC 38 – ID: ac8e339a, p. 4-6)  



    Nota-se, portanto, que o acórdão impugnado diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto aos direitos conferidos aos agentes contratados sem a prévia aprovação em concurso público. Efetivamente, os precedentes desta Corte constitucional afastam quaisquer direitos próprios dos servidores efetivos aos agentes públicos contratados irregularmente, seja em razão de contratação nula por inobservância dos pressupostos para a contratação temporária, seja em razão da contratação sem a realização de concurso público. Entendimento semelhante se aplica ao caso de contratações temporárias cuja finalidade seja desvirtuada ao longo da contratação.



    Efetivamente, no caso de contratações nulas, reconhece-se o direito à remuneração pelo trabalho prestado e ao recolhimento dos valores depositados a título de FGTS; e no caso de desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas prorrogações, reconhece-se o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Não subsiste, portanto, previsão no texto constitucional ou na jurisprudência desta Corte ao reconhecimento da estabilidade aos servidores mantidos irregularmente nos quadros públicos. 



    Vale registrar que, no caso, trata-se de servidora contratada no ano de 2000, ou seja, mais de dez após a promulgação da Constituição de 1988, sem que se possa argumentar, portanto, que a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a admissão aos quadros públicos não era fato conhecido e consolidado à época da contratação. 



    Nesse sentido, confiram-se ainda o seguinte precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉDICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual reconsiderei, em parte, a decisão agravada para dar parcial provimento ao recurso extraordinário do Estado de Sergipe, de modo a julgar improcedente o pedido de adicional de insalubridade, contido na petição inicial, mantidos os demais fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de desvirtuamento de vínculo temporário em razão de sucessivas prorrogações, o servidor faz jus ao adicional de insalubridade, à luz da interpretação conjugada dos Temas 916 e 551 da sistemática de repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Segundo o Tema 916 da sistemática de repercussão geral, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Por outra linha, o Tema 551 preceitua: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações." 4. A verba referente ao adicional de insalubridade não está abarcada nas verbas trabalhistas mencionadas na ressalva do Tema 551 da sistemática de repercussão geral, de modo que indevida ao servidor temporário cujo vínculo foi declarado irregular em razão do comprovado desvirtuamento advindo de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, a partir de hermenêutica conjunta ao Tema 916 da repercussão geral. 5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1493344 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.04.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e, ato contínuo, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente